Tribunal: TJSP
Processo: 2081955-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081955-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ ROBERTO
DOS SANTOS FILHO, é impetrado MMJD PLANTONISTA DA CAPITAL CRIMINAL
DO FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081955-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.185
HC No 2081955-24.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS FILHO
HABEAS CORPUS Furto qualificado Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS FILHO, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de São
Paulo, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, além da
situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 84). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 90), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 93/100). Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081955-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, II, c.c. art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal,
tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 90).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 72/74, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de furto qualificado (artigo 155,
§4o do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com
destaque para as declarações colhidas. 'Segundo se depreende dos autos,
Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina, quando foram
acionados Via Copom, para atender ocorrência de Furto a residência na Rua
Maria Fett, 350. Conforme fora informado pelo denunciante, o indivíduo
após escalada do muro da residência, lançou a bicicleta do interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081955-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quintal para a rua, e após se evadiu, subtraindo a mesma. Após lhes
passarem as características da bicicleta e também do indivíduo, efetuaram
patrulhamento, logrando encontrar pessoa semelhante, na Rua Ilugueri
Cunha, 711. Imediatamente abordaram referido indivíduo o qual fora
identificado por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS FILHO, que indagado a
respeito, confessou a prática delitiva. Esses são os fatos em concreto, que
atentam contra a ordem pública'. [...]
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA (em
cumprimento de pena) na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da
lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso” (fls. 73 - sic).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081955-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator